Tribunal: TJES
Processo: 0006405-90.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006405-90.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIMONE VERISSIMO SILVA MIRANDA
APELADO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E

CONTRADIÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

Na hipótese, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentaram.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão do embargante, como susegue:

“
Trata-se de cartão de crédito consignado, modalidade em que se oferece ao usuário um empréstimo cujos valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, cabendo ao cliente a amortização do saldo descrito em boleto.

Além disso, o cartão de crédito consignado costuma ter taxas de juros mais baixas e condições de pagamento mais vantajosas. Isso se deve ao fato de que a instituição financeira tem a garantia do recebimento do dinheiro, já que o pagamento é descontado diretamente da fonte de renda do usuário.

Segundo o inciso III do art. 3º da Lei Consumerista, desponta como direito básico do consumidor ‘a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem’.

[...]

Compulsando a documentação adunada (fls. 129/130 e 175/176), depreende-se que a apelante inseriu de próprio punho os dados pessoais no ‘Termo de Adesão –
Cartão de Crédito BMG CARD
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento’,
de modo que não prospera a alegação de mera aposição de assinatura sem uma leitura prévia do termo
, máxime porque ostensivamente informados nas ‘Características do Cartão de Crédito BMG CARD’ o ‘valor mínimo consignado para pagamento mensal na fatura’, a taxa de juros e o custo efetivo total da operação.

Ademais, revela-se suficientemente clara a seguinte cláusula contratual, in verbis:

‘
VIII – Autorização de desconto na minha remuneração/salário:

- Através da presente, autorizo a minha fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em minha remuneração/salário, em favor da Instituição Financeira assinalada no item 1 deste documento, Como Instituição Financeira Consignatária, para
o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CREDITO ‘BMG CARD
’.

[...]

Nesse contexto, as cláusulas do contrato são claras e precisas sobre o serviço contratado, com especificação correta acerca dos valores, encargos e forma de pagamento, cuja compreensão não refoge ao alcance intelectivo do cidadão comum”.

Segundo Didier Jr., a decisão é contraditória quando
“t
raz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”.

Dessarte, diz-se contraditória a decisão quando presente vício de lógica interna do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão,
circunstância que não se observa no acórdão hostilizado
.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas
a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.